Tribunal: TJMT
Processo: 1023160-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023160-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), NERIO TODESCATT - CPF: 092.422.109-78 (AGRAVANTE), SIRLEI DA SILVA - CPF: 225.103.972-49 (AGRAVADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023160-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NERIO TODESCATT

AGRAVADO: SIRLEI DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – DENÚNCIA VAZIA – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO - PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO - INDEFERIMENTO - PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMONSTRADO – NECESSÁRIA CAUTELA NA CONCESSÃO DESSA MEDIDA – SITUAÇÃO ATUAL DE PANDEMIA DA COVID-19 –OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO N. 63/2020 DO CNJ -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indefere pedido de tutela de urgência para imediata desocupação de imóvel se formulado durante o período de pandemia da Covid-19, em observância à Recomendação n. 63/2020 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023160-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NERIO TODESCATT

AGRAVADO: SIRLEI DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que o ora agravante visava a imediata desocupação do imóvel.

Alega que em 26/12/2016 firmou contrato de locação com a agravada no valor de R$ 1.800,00 e, com a renovação em 30/12/2019, passou para R$ 2.000,00.

Sustenta que o período de vigência era de 36 meses, com previsão de término para 01/01/2023.

Aduz que a locatária não respeita os prazos e o montante convencionados, e atualmente o débito está em R$15.940,59, incluindo o IPTU.

Argumenta que foram preenchidos todos os requisitos do artigo 59 da Lei n. 8.245/91 para a concessão da medida.

Afirma que os aluguéis são sua fonte de renda e necessita deles para o próprio sustento e da família.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id. 66268465.

Contraminuta apresentada no Id. 73910491

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023160-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NERIO TODESCATT

AGRAVADO: SIRLEI DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que o ora agravante visava a imediata desocupação do imóvel, proferida nos seguintes termos:

“Desse modo, nesta fase de cognição sumária, o cumprimento da ordem liminar de despejo é temerário, pois a probabilidade do direito, por ora, não está suficientemente realçada, sendo imprescindível a angularização do feito para melhor compreensão dos fatos.

Ademais, há que se proceder com precaução na apreciação do pedido, o qual somente poderá ter lugar naqueles casos em que restar de plano evidenciado que a realização do direito do locados não poderá ser postergada para o final do processo, sob pena de suportar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.”
(Id. 65842962).

Não obstante o artigo 59, §1o, da Lei 8.2545/91, autorizar o deferimento de liminar em ações de despejo, é necessária uma ampla análise das particularidades de cada caso, e atualmente deve ser considerada a situação de pandemia da Covid-19.

A esse respeito, convém mencionar o disposto na Recomendação n. 63, de 31/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça:

“Art. 6o Recomendar, como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo o território nacional,
que os juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos
em ações judicias que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo n. 06 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19.”

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – DEFERIMENTO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO – REVOGAÇÃO POSTERIOR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19)
– EXISTÊNCIA DE ATO NORMATIVO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADA PELO CONGRESSO NACIONAL e RECOMENDAÇÃO DO CNJ – PROIBIÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – AGRAVAMENTO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA – NECESSIDADE DE ISOLAMENTO SOCIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU IRRAZOABILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
Não há falar em ilegalidade, irregularidade ou irrazoabilidade da decisão que revogou a determinação de desocupação do imóvel localizado em shopping center, sobretudo em razão do estado de pandemia que assolava a população mundial, tanto que foi decretado pelo Congresso Nacional o estado de calamidade pública, e, ainda, houve recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que não fosse decretado despejo por falta de pagamento no período pandêmico, sobretudo quando a empresa devedora já se encontra em recuperação judicial;
todavia, não há impedimento que o Magistrado “a quo”, com a autonomia de que goza, reaprecie a questão, durante a instrução do feito, inclusive proponha acordo para desocupação voluntária. (N.U 1008383-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS
– CONTRATO VERBAL –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESPEJO LIMITAR À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO
– ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – SUPOSTO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA EM DOCUMENTO ESCRITO ASSINADO HÁ MAIS DE UM ANO – FATOS QUE REVELAM PERIGO DA DEMORA JUSTIFICADOR DA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTES DA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – VEDAÇÃO, À ÉPOCA, DE DEFERIMENTO DE PEDIDOS DE DESPEJO LIMINAR DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA ORDEM E SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO CORRESPONDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida decisão indeferitória de pedido de despejo liminar formulado durante o período de pandemia se, para além de não demonstrada à saciedade a probabilidade do direito alegado, consistente na existência de inadimplemento de contrato verbal, e o perigo da demora que justifique medida anterior à formação do contraditório, existia, à época da prolação da decisão recorrida, vedação legal ao deferimento de pedidos dessa natureza.
2. Se o art. 9o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia, prevê que “não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano” naquele lapso temporal, deve ser repelida e censurada pretensão de deferimento da ordem e simples sobrestamento do cumprimento do mandado correspondente, por tratar-se de pretensão contrária a expressa disposição legal. (N.U 1021379-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).”

Como bem consignado no
decisum
, nesta fase processual não ficou suficientemente comprovado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para legitimar a concessão da tutela de urgência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021